Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO. RECURSO. EM ANDAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍNCULO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia como forma de se garantir a segurança jurídica e a economia processual, com a consequente prevenção da prática de atos processuais desnecessários e eventual tumulto processual.
2. Recurso conhecido e não provido.